Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702564-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LILIAN DE FATIMA CORREIA DE FREITAS REU: AYRTON DE CASTRO GONCALVES BARROSO D E S P A C H O A parte autora para, querendo, apresentar réplica no prazo legal. Após, às partes para se manifestarem sobre o interesse em produzir novas provas no prazo sucessivo de 10 (dez) dias. Brasília, 27 de fevereiro de 2024 15:04:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador